Tribunal: TJES
Processo: 5009087-12.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009087-12.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONSTRUINDO SONHOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE: REJEITADA. MÉRITO: AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PROVA DO DÉBITO MEDIANTE FATURAS E PLANILHAS. VALIDADE. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO. SÚMULA 530 DO STJ. EXCLUSÃO DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS POR FALTA DE PACTUAÇÃO EXPRESSA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação de cobrança, condenando a empresa requerida ao pagamento de R$ 137.613,69 relativos a débito de cartão de crédito, sob o fundamento de que as instituições financeiras não se submetem à limitação de juros de 12% ao ano e que a capitalização mensal restou pactuada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) analisar a admissibilidade do recurso em face do princípio da dialeticidade; (ii) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial contábil; (iii) apurar a regularidade da prova do débito por meio de faturas diante da ausência de contrato assinado; e (iv) definir a legalidade da taxa de juros remuneratórios e da capitalização de juros quando a instituição financeira não colaciona o instrumento contratual aos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de expor os fundamentos de fato e de direito para a reforma da decisão, requisito atendido quando as razões recursais combatem os pontos centrais da sentença e permitem o contraditório, ainda que reiterem teses da contestação.

O magistrado, como destinatário da prova, detém a prerrogativa de indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos do parágrafo único do art. 370 do CPC, inexistindo cerceamento de defesa quando a matéria controvertida revela-se eminentemente de direito e passível de solução pelos documentos constantes dos autos.

Faturas de cartão de crédito e planilhas detalhadas constituem documentos hábeis para demonstrar a origem e a evolução da dívida, desincumbindo a instituição financeira do ônus probatório inicial na ação de cobrança.

A falta de juntada do contrato aos autos pela instituição financeira impede a verificação da taxa de juros efetivamente contratada, atraindo a aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para operações da mesma espécie, conforme estabelece a Súmula 530 do STJ.

A cobrança de juros capitalizados demanda pactuação expressa e clara, restando vedada a presunção desse ajuste quando o instrumento contratual não consta do processo para aferição da ciência do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso interposto por CONSTRUINDO SONHOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA – ME conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O recurso que apresenta fundamentos contrários à sentença, permitindo a delimitação da atividade jurisdicional, atende ao princípio da dialeticidade.

Faturas e planilhas de evolução de débito servem como prova idônea da existência da dívida em cobranças de contrato de cartão de crédito.

Aplica-se a taxa média de mercado aos juros remuneratórios na impossibilidade de comprovar a taxa contratada pela ausência do instrumento nos autos.

A capitalização de juros exige pactuação expressa, sendo extirpada do cálculo do débito quando inexistir prova do ajuste entre as partes.

Dispositivos relevantes citados
: parágrafo único do art. 370, art. 389, art. 391, § 2º do art. 85 e § 3º do art. 98 do CPC; inciso III do art. 6º, art. 31, art. 46, art. 47 e § 3º do art. 54 do CDC; MP 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 530; STJ, Súmula 541; STJ, Súmula 382; STF, Súmula 596; STJ, AgInt no REsp n. 1.601.462/SP; STJ, REsp n. 1.201.672/MS; STJ, AgInt no REsp n. 1.414.764/PR; STJ, REsp 973.827/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
5009087-12.2024.8.08.0047

APELANTE
: CONSTRUINDO SONHOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA – ME

APELADO
: BANCO BRADESCO S.A.

JUIZ: DR. LUCAS MODENESI VICENTE

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por CONSTRUINDO SONHOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME em face da r. sentença proferida pelo Juízo de São Mateus - 1ª Vara Cível, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pelo BANCO BRADESCO S.A.

A sentença recorrida rejeitou a preliminar de inépcia da petição inicial e, procedendo ao julgamento antecipado do mérito, julgou procedentes os pedidos exordiais para condenar a requerida ao pagamento da importância de R$ 137.613,69 (cento e trinta e sete mil, seiscentos e treze reais e sessenta e nove centavos), atualizada até 16 de novembro de 2024, acrescida dos encargos moratórios contratuais. No mesmo ato, o Douto Magistrado de piso rejeitou o pedido revisional formulado em sede de defesa, sob o fundamento de que as instituições financeiras não se submetem à limitação de juros de 12% ao ano e que a capitalização mensal restou pactuada. Diante da sucumbência, condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, em síntese: (i) a ocorrência de cerceamento de defesa, diante do indeferimento da produção de prova pericial contábil, indispensável para demonstrar a evolução real da dívida e a existência de excessos; (ii) a irregularidade das cobranças, uma vez que a instituição financeira não teria colacionado o contrato devidamente assinado, limitando-se a apresentar demonstrativos unilaterais que não comprovam a origem e a composição do montante perseguido; (iii) a abusividade das taxas de juros remuneratórios aplicadas, requerendo a sua adequação à média de mercado e o reexame do método de capitalização de juros, com amparo nas normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (arts. 6º, III, 31, 46, 47 e 54, § 3º). Ao final, pugna pela reforma integral do
decisum
para julgar improcedentes os pedidos da inicial ou, subsidiariamente, para que seja reconhecida a nulidade da sentença para a realização da perícia técnica.

Em contrarrazões, o BANCO BRADESCO S.A. argui, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, asseverando que as razões recursais são genéricas e não enfrentam os fundamentos específicos da sentença. No mérito, defende: (i) que a contratação e o inadimplemento restaram incontroversos (art. 389 e 391 do CPC); (ii) a suficiência das faturas e planilhas acostadas para demonstrar a evolução do débito, conforme entendimento consolidado do STJ; (iii) a legalidade dos juros praticados e da capitalização mensal, nos termos das Súmulas 382, 541 e 596 do STF/STJ e da MP 2.170-36/2001; e (iv) a desnecessidade de perícia contábil, sendo o juiz o destinatário da prova. Requer o acolhimento da preliminar ou, sucessivamente, o desprovimento do apelo.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado consiste em: (i) analisar a admissibilidade do recurso face ao princípio da dialeticidade; (ii) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial; (iii) apurar a regularidade da prova do débito por meio de faturas; e (iv) definir a legalidade da taxa de juros remuneratórios e da capitalização de juros diante da ausência de juntada dos instrumentos contratuais aos autos.

I – DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Argui o Banco Apelado, em sede de contrarrazões, o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, asseverando que a Apelante se limitou a tecer fundamentos genéricos, sem impugnar especificamente os pontos da sentença.

Sem embargo dos argumentos expendidos pelo recorrido, a preliminar não merece prosperar.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de expor os fundamentos de fato e de direito que justificam o pedido de reforma da decisão, estabelecendo um diálogo processual com o
decisum
combatido. Nesse diapasão, da leitura das razões recursais, verifico que a Apelante, embora de forma sucinta, insurgiu-se contra os fundamentos centrais da sentença, notadamente quanto à suficiência probatória e à validade dos encargos, permitindo o exercício do contraditório e a delimitação da atividade jurisdicional desta Corte.

Cumpre registrar que o simples fato de a Apelante reiterar teses anteriormente expostas na peça de defesa não conduz, inexoravelmente, à inépcia recursal. Ao confrontar os pilares do provimento jurisdicional de primeiro grau e declinar os motivos pelos quais entende necessária a reforma do julgado, restam atendidos os requisitos de admissibilidade, demonstrando-se de forma clara a irresignação com a manifestação judicial recorrida.

Portanto,
REJEITO a preliminar suscitada.

II – DO MÉRITO

Passando ao exame do mérito, cumpre consignar, de plano, que a existência da relação jurídica entre as partes e a utilização dos cartões de crédito restaram incontroversas. Na peça de contestação (Id. 18138184), a Apelante não infirmou a contratação, limitando-se a questionar os valores cobrados e a suposta abusividade dos encargos, o que torna inequestionável a existência da dívida e do vínculo de direito material.

Nesse contexto, impende registrar ser desnecessária a produção de prova pericial contábil no presente caso. A matéria controvertida – limitação de juros e capitalização – soluciona-se pela mera aplicação da lei e dos enunciados dos tribunais superiores aos documentos constantes dos autos, tratando-se de matéria eminentemente de direito. Destarte, o magistrado, como destinatário da prova, deve indeferir diligências inúteis (art. 370, parágrafo único, CPC), inexistindo o alegado cerceamento de defesa.

Quanto à prova da dívida, melhor sorte não assiste à Apelante ao alegar a irregularidade da cobrança pela falta do contrato assinado. É pacífico o entendimento de que as faturas de cartão de crédito são documentos hábeis a demonstrar a evolução do débito. Conforme assentado pelo STJ: "
Admite-se o processamento de ação de cobrança fundada no inadimplemento de contrato de cartão de crédito, quando a instituição financeira junta aos autos documentos comprobatórios da origem e da evolução da dívida com todos os seus encargos.
" (STJ; AgInt no REsp n. 1.601.462/SP). No caso, o Banco instruiu a inicial com as faturas e planilhas detalhadas, desincumbindo-se de seu ônus probatório inicial.

Contudo, no que tange aos encargos financeiros, a pretensão recursal merece acolhimento parcial.

Compulsando detidamente os autos, verifico que o Banco Bradesco S.A.
não colacionou os respectivos contratos de cartão de crédito
celebrados com a Apelante, limitando-se a juntar o Regulamento Geral (cláusulas padrão) e as faturas. Ocorre que o Regulamento Geral não supre a necessidade de prova da pactuação específica da taxa de juros e da periodicidade da capitalização aceita pelo cliente no momento da adesão ao produto.

Nesse cenário, ante a impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada por falta de juntada do instrumento aos autos, atrai-se a incidência da
Súmula 530 do STJ
:

"Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor."

Impende destacar que a exibição do contrato é ônus da instituição financeira. Não juntados aos autos os instrumentos, deve o Banco suportar o ônus da prova, afastando-se os percentuais unilaterais aplicados nas faturas e limitando os juros remuneratórios à taxa média de mercado (STJ; REsp n. 1.201.672/MS).

Da mesma forma, em relação à capitalização de juros, a
Súmula 541 do STJ
estabelece que "
a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
". Todavia, na ausência do contrato, revela-se inviável presumir que houve o ajuste de tal encargo ou que o consumidor teve ciência da discrepância entre as taxas mensal e anual.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a cobrança de juros capitalizados só é permitida quando houver expressa pactuação, sendo que, nas hipóteses em que o contrato não é juntado, é inviável presumir o ajuste do encargo, devendo este ser extirpado (STJ; AgInt no REsp n. 1.414.764/PR). No mesmo norte, a tese firmada no
REsp 973.827/RS
(Rito dos Repetitivos) reforça a necessidade de pactuação expressa e clara.

Nessa senda, considerando que o período do débito perseguido abrange de abril de 2023 a outubro de 2024, e diante da ausência de prova da pactuação, deve-se aplicar as médias apuradas pelo BACEN para operações de cartão de crédito rotativo para pessoa jurídica no referido interregno, a saber:
8,13% a.m.
(SGS/Bacen - Código 25455) e
158,11% a.a.
(SGS/Bacen - Código 22019). Tais percentuais são substancialmente inferiores aos praticados pelo Banco nas faturas colacionadas, que chegaram a superar 15% ao mês.

Outrossim, cumpre registrar que o desvirtuamento do regime de encargos impõe a readequação do saldo devedor, devendo a condenação ser apurada em liquidação de sentença, mediante o recálculo do débito com base na taxa média de mercado supramencionada e com a exclusão da capitalização de juros em qualquer periodicidade.

Nesse diapasão, a reforma parcial da sentença é medida que se impõe, para adequar a cobrança aos limites da legalidade e da jurisprudência consolidada.

Por fim, a redistribuição dos ônus sucumbenciais é corolário lógico do provimento parcial do recurso. Diante da sucumbência recíproca, as partes deverão arcar com o pagamento pro rata das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o respectivo proveito econômico obtido por cada uma, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, observada a gratuidade de justiça já deferida à Apelante.

Posto isto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença a fim de: (I) Limitar a taxa de juros remuneratórios à taxa média de mercado calculada pelo BACEN para a espécie no período da dívida (8,13% a.m. e 158,11% a.a.); (II) Afastar a cobrança de capitalização de juros em qualquer periodicidade, ante a ausência de prova da pactuação; (III) Redistribuir os ônus sucumbenciais, condenando autor e réu ao pagamento de 50% das custas cada, e honorários de 10% sobre o proveito econômico de cada parte (redução do débito em favor da ré e valor remanescente em favor do autor), mantida a suspensão da exigibilidade em relação à Apelante (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.